Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-75.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012637-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MAURICIO BOFF HERRMANN - CPF: 052.159.361-10 (AGRAVADO), DIOGO MARTINS DA SILVA - CPF: 004.548.840-10 (AGRAVADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. DECISÃO PREMATURA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se houve ofensa ao princípio da não surpresa na decretação da suspensão da execução; (ii) estabelecer se a suspensão do feito foi decretada prematuramente sem o exaurimento das diligências de localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de decisão surpresa, pois a exequente foi previamente intimada para indicar bens à penhora e requereu diligência via Sisbajud antes da prolação da decisão agravada, circunstância que assegura o contraditório.

4. O art. 797 do CPC assegura que a execução se desenvolva no interesse do exequente, garantindo a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito.

5. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC é medida excepcional e exige o exaurimento das diligências possíveis para localização de bens penhoráveis, especialmente porque a execução tramita no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC.

6. Revela-se prematura a suspensão do feito quando a exequente demonstra postura ativa e colaborativa e ainda há diligências patrimoniais possíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC exige o exaurimento prévio das diligências de localização de bens penhoráveis do devedor. 2. A suspensão prematura da execução viola os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo. 3. Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando a parte exequente é previamente intimada para indicar bens à penhora antes da suspensão do feito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, caput, 921, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI n. 1038663-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025, DJE 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000795-31.2023.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Mauricio Boff Herrmann e Diogo Martins da Silva,
determinou a suspensão do trâmite da Execução, em razão da falta de bens penhoráveis.

A Agravante sustenta que a suspensão do trâmite da Execução foi decretada de forma prematura, uma vez que ainda há bens penhoráveis e não ocorreu o exaurimento das diligências patrimoniais disponíveis.

Além disso, menciona ocorrência de ofensa ao princípio da decisão não surpresa, uma vez que o ato impugnado foi proferido sem sua prévia intimação.

Defende que a suspensão prematura do feito inicia o prazo da prescrição intercorrente prevista no artigo 921, § 4º, do CPC, expondo ao risco de perder o direito que busca da satisfação do crédito.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a suspensão da ação, oportunizando-se à exequente apresentar novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca desses bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

357067896).

Os Recorridos foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Mauricio Boff Herrmann e Diogo Martins da Silva
.

A Execução foi ajuizada em 01/06/2023, fundada na Nota de Crédito Rural n. C21030377-4, no valor de R$ 403.955,06 (quatrocentos e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

No curso da Execução, foi realizada busca de ativos financeiros via Sisbajud, que não localizou bens penhoráveis em nome dos Executados.

Diante disso, o Juiz singular determinou a suspensão do trâmite da Execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a Cooperativa interpôs este Recurso.

A Agravante sustenta que a suspensão do trâmite da Execução foi decretada de forma prematura, uma vez que ainda há bens penhoráveis e não ocorreu o exaurimento das diligências patrimoniais disponíveis.

Além disso, menciona ocorrência de ofensa ao princípio da decisão não surpresa, uma vez que o ato impugnado foi proferido sem sua prévia intimação.

Defende que a suspensão prematura do feito inicia o prazo da prescrição intercorrente prevista no artigo 921, § 4º, do CPC, expondo ao risco de perder o direito que busca da satisfação do crédito.

De início, cumpre afastar a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa.

Da análise da decisão que antecedeu a agravada, verifica-se que a Recorrente foi regularmente intimada para indicar bens à penhora, oportunidade em que requereu a realização de diligência via Sisbajud.

Assim, não há que se falar em decisão surpresa, pois houve prévia intimação da Exequente antes da decretação da suspensão, circunstância que assegurou o exercício do contraditório.

A despeito disso, a decisão que suspendeu o trâmite da Execução se revela prematura.

Nos termos do artigo 797, caput, do CPC, a Execução tramita no interesse da parte exequente, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora.

A suspensão da Execução prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando exauridas as diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor.

No caso, verifica-se que, apesar de a Execução tramitar desde junho de 2023, foi utilizado apenas o sistema Sisbajud para a localização de ativos financeiros dos Executados.

Ocorre que o Poder Judiciário dispõe de diversos outros sistemas de investigação patrimonial, tais como Renajud, Infojud, Sniper dentre outros.

A realização de diligência em apenas um dos sistemas disponíveis não se mostra suficiente para caracterizar o exaurimento das possibilidades de localização de patrimônio do devedor, sobretudo quando a Execução tramita há pouco mais de 2 (dois) anos e a Recorrente demonstra postura ativa e colaborativa no impulso do feito.

Convém esclarecer que a suspensão prematura da Execução quando verificada a possibilidade de novas diligências a serem empregadas a fim de encontrar bens penhoráveis do devedor configura ofensa aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

(...) A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis. 4. Revela-se prematura a suspensão do feito quando o exequente demonstra postura ativa e colaborativa, e requer a realização de novas diligências que ainda não foram integralmente realizadas ou processadas no momento da decisão agravada. (...) (TJMT, RAI n. 1038663-47.2025.8.11.0000, Relator Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025, DJE 27/11/2025).

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que seja oportunizada à Exequente a indicação de novos bens penhoráveis ou o requerimento de novas diligências.

Somente após o efetivo exaurimento de localização de patrimônio do devedor é que se justificará a adoção da medida excepcional de suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à Exequente a apresentação de novos bens penhoráveis ou o requerimento de diligências na busca desses bens através das ferramentas disponíveis, antes da eventual decretação de suspensão do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026